Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727029-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MENDES PEREIRA AGRAVADO: IUSLEY DO VALE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por FATIMA MENDES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não deu o justo e correto deslinde ao pedido formulado naquela sede, notadamente pelo pacífico entendimento esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça no que concerne à gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte. Afirma que o juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Informa que o art. 4o, § 1o, do Lei n. 1.060/50, reafirma que basta a simples afirmação de hipossuficiência da parte para a concessão do benefício. Sustenta que, a despeito de os autos embrionários versarem acerca de transferência de veículo automotor, a agravante está desempregada e mantém sua subsistência a partir da pensão por morte de seu marido. No ponto, destaca que o falecido mantinha as despesas de sua residência, bem assim que suporta gastos exorbitantes com o tratamento infrutífero preteritamente realizado para tentar salvaguardar a vida de seu ex-cônjuge. Frisa que passam por significativa dificuldade e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, a impossibilitar as despesas ordinárias de sua família, em razão do pagamento de custas e demais despesas processuais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como seja concedida a tutela antecipatória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que o agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 131344288 – autos de origem), carteira de trabalho e certidão negativa de apresentação da DIRPF, documentos estes que indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Anoto, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à parte agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 17:09:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador